Tribunal: STF
Processo: ARE 1463950
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas e nos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento. Ausência de novos fundamentos. Reexame do acervo fático-probatório. Análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão de segundo grau que manteve a procedência da ação.



    2. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.